Tribunal: TJMMG
Processo: 2000033-22.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - SENTENÇA QUE NÃO OBEDECE AOS CRITÉRIOS DE FUNDAMENTAÇÃO EXIGIDOS PELO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 E PELO ART. 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - NULIDADE QUE SE IMPÕE - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo eproc n. 2000033-22.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 01/02/2022 Publicação: 10/02/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR – PRELIMINAR DE OFÍCIO – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA QUE NÃO OBEDECE AOS CRITÉRIOS DE FUNDAMENTAÇÃO EXIGIDOS PELO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 E PELO ART. 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – NULIDADE QUE SE IMPÕE – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Moises de Lemos Albanez e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada, para decretar a nulidade da sentença prolatada em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 489, § 1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, foi determinada a remessa os autos ao juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, para que seja prolatada nova sentença. RELATÓRIO Cuida-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Moises de Lemos Albanez, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 102.676/2019 -37°BPM. O militar, ora apelado, restou incurso na prática das transgressões previstas nos arts. 13, inciso XII, e 15, inciso III, c/c o art. 9°, inciso VIII, todos da Lei n. 14.310/2002, por referir-se de modo depreciativo outros militares, nas respectivas datas 06/12/2018 e 17/12/2018. Quanto aos fatos, o autor alega que: - Foi submetido a uma SAD de Portaria nº 102.676-2019-37º BPM, por suposta transgressão disciplinar prevista nos artigos 13, inciso XII, e 15, inciso III, c/c o art. 9º, VIII, todos do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM); - Como objeto da acusação, teriam constado os seguintes fatos: que o autor teria tecido comentários em desfavor da Soldado PM Débora, na data de 06/12/2018, com a seguinte expressão: “a Debora não faz nada, fica só atrapalhando as funcionárias civis usando o computador”, e, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO data de 17/12/2018, em desfavor do Sd PM Pauferro, quando disse: “vamos tirar das costas do Aguiar e Queiroz e por tudo no Sd Pauferro”. - No curso da SAD objeto de questionamento, houve vários pontos em que, a seu ver, o exercício da ampla defesa e do contraditório teria sido desconsiderado, pelo oficial sindicante, o que levaria à decretação de nulidade. - Teria ocorrido cerceamento de defesa, quando da recusa, por parte do encarregado do procedimento, em realizar a juntada de provas materiais indicadas pela defesa, via Painel Administrativo. - Houve o indeferimento administrativo de produção de tais meios de prova, tais como a oitiva de testemunha, a inclusão de filmagem da IME na data do ocorrido e a juntada de escala oficial corrigida, o que lhe teria causado um enorme prejuízo, no que diz respeito à amplitude defensiva. - As acusações (art. 13, XX, e art. 15, III, ambos do CEDM) se deram de forma genérica. - Não teria havido, em seu entendimento, uma descrição objetiva de quais seriam os princípios de boa educação e correção de atitudes que teriam sido violados no caso concreto. - Teria havido uma ofensa ao princípio da presunção de inocência. O militar negou os fatos e caberia ao sindicante, de ofício, diligenciar para a obtenção das provas requeridas. Com a inicial, sobreveio aos autos indeferimento ao requerimento de tutela de urgência (Evento 10) formulado na inicial pelo autor, tendo em vista a ausência dos requisitos legais para concessão da liminar (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). O MM. juiz afirma que as alegações apresentadas pelo autor, além de tratar de pontos de vista, se referem, também, ao mérito do ato administrativo, fazendo-se necessária a oitiva do réu. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 21), requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial. Por meio da petição de Evento 22, o autor interpôs agravo de instrumento, em face da decisão proferida nos autos que indeferiu seu pedido de tutela antecipada. Após, sobreveio aos autos acórdão (Evento 49) negando provimento ao agravo interposto pelo autor. O autor, no Evento 37, apresentou impugnação à contestação, sustentando a tese contida na inicial. Em sentença (Evento 51), o MM. juiz de direito substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] II- FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos em cotejo com as alegações e narrativas do autor, verifica-se que não lhe assiste razão. A Sindicância observou corretamente o devido processo legal, assegurando ao autor os pressupostos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O enquadramento foi pertinente à conduta do autor, em relação aos comentários desairosos sobre seus colegas. Neste mister não conseguiu elidir sua culpa, nos termos do art. 373, CPC/2015. Os incisos e artigos do CEDM em que foi enquadrado - 13, XII, e 15, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO II, correspondem aos atos antiéticos de que foi acusado. Questões de mérito inseridas na petição inicial não serão aqui analisadas por este juízo, face ao princípio constitucional da separação dos poderes. Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a autor, Moises de Lemos Albanez, ao pagamento das custas processuais, e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (Evento 57), em cujas razões reitera a tese desenvolvida em sua inicial, com enfoque nos vícios do procedimento administrativo aptos a ensejar a anulação da punição disciplinar imposta, tais como ofensa a ampla defesa e contraditório (pois não foi oportunizada à parte a juntada e o acesso às provas no procedimento administrativo) e não observância do princípio da “presunção de inocência” (em razão de não haver provas suficientes para ensejar a condenação do mesmo). O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 65), requerendo o improvimento do recurso de apelação apresentado pelo autor. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Moises de Lemos Albanez, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 102.676/2019 -37°BPM. Eminentes desembargadores, sem adentrar no mérito da demanda, cumpre-me trazer à baila uma preliminar de ofício, a qual, embora não arguida pelo apelante em suas razões recursais, é matéria de ordem pública, impondo-nos o dever de decidir a respeito. Preliminar – Nulidade da sentença – Ausência de fundamentação da sentença proferida Inicialmente, vejam Vossas Excelências que o caso posto refere-se a pedido de nulidade de processo administrativo, com vista à nulidade de sanção, o que sempre nos traz a obrigação de analisar com profundidade as assertivas do autor e do réu, e as provas coligidas aos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO No entanto, em relação à matéria, é importante destacarmos que o juiz a quo, ao enfrentar em sua decisão os argumentos trazidos pelas partes, deve mencionar quais as provas são melhores e mais convincentes do que as outras, justificando a sua decisão, motivando a sua decisão. Isso equivale a informar, na sentença, as razões pelas quais as alegações e as provas apontadas por uma das partes não foram capazes de lhe convencer. Nesse sentido, a sentença tem a função endoprocessual, que revela a obrigação de que as decisões exponham os motivos que levaram o juízo, após o desenvolvimento dialético da quaestio juris, a chegar a uma ou a outra conclusão. A sentença de Evento 51, em tal ponto, encontra-se imperfeita, conforme se verifica: [...] II- FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos em cotejo com as alegações e narrativas do autor, verifica-se que não lhe assiste razão. A Sindicância observou corretamente o devido processo legal, assegurando ao autor os pressupostos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O enquadramento foi pertinente à conduta do autor, em relação aos comentários desairosos sobre seus colegas. Neste mister não conseguiu elidir sua culpa, nos termos do art. 373, CPC/2015. Os incisos e artigos do CEDM em que foi enquadrado - 13, XII, e 15, II, correspondem aos atos antiéticos de que foi acusado. Questões de mérito inseridas na petição inicial não serão aqui analisadas por este juízo, face ao princípio constitucional da separação dos poderes. Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais. [...] Percebe-se que o eminente juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) expôs, de forma insatisfatória, as razões de seu convencimento, trazendo a ideia de ausência de fundamentação prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e no art. 489, §1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil (CPC). Aliás, o autor, ora apelante, narra uma série de vícios, adstritos a uma série de fatos inerentes à instrumentalidade do procedimento administrativo, e, pela sentença, data venia, não é possível sequer aferir de forma clara e satisfatória as razões que justificam o entendimento decisório que afasta as alegações da exordial. Neste sentido se assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do aresto colacionado: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. "Configurada a agressão ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC/2015, por ausência da necessária fundamentação, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou os embargos declaratórios, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado" (EDcl no AgInt no AREsp 1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe de 24/09/2019). [...] (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1684098/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020) Da mesma forma, esse é o entendimento de nossos tribunais, conforme jurisprudência a seguir, relativa ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: Processo Apelação Cível 1.0223.07.236678-2/001 2366782-11.2007.8.13.0223 (1) Relator(a) Des.(a) Generoso Filho Órgão Julgador / Câmara Câmaras Cíveis Isoladas / 9ª CÂMARA CÍVEL Súmula DE OFÍCIO, ANULARAM A SENTENÇA Comarca de Origem Divinópolis Data de Julgamento 04/05/2010 Data da publicação da súmula 17/05/2010 Ementa AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. É nula a sentença que deixa de examinar e fundamentar todas as questões deduzidas pelas partes, na forma do art. 93, IX, da CF/88. A nulidade da sentença que desrespeita o art.468, II, do CPC é matéria de ordem pública, que pode ser decretada de ofício pelo Tribunal. Processo: Remessa Necessária-Cv 1.0000.21.120217-1/0015000361-43.2020.8.13.0405 (1) Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo Data de Julgamento: 15/12/2021 Data da publicação da súmula: 16/12/2021 Ementa: EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA: SENTENÇA: NULIDADE - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - ANÁLISE EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. A não apreciação das preliminares arguidas nas informações prestadas pela autoridade apontada coatora é causa de nulidade da sentença. 2. Tratando-se de preliminares cuja matéria é de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, sendo prescindível o retorno à instância de origem para seu saneamento, não configurando supressão de instância. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, conforme julgado recentíssimo, realizado nesta colenda Primeira Câmara. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL Nº 2000007-87.2021.9.13.0005/JME RELATOR: DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO APELANTE: ALDO MATOS MELO JUNIOR (AUTOR) APELADO: ESTADO DE MINAS GERAIS (RÉU) EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA QUE NÃO OBEDECE AOS CRITÉRIOS DE FUNDAMENTAÇÃO EXIGIDOS PELO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DO ART. 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR ACOLHIDA – NULIDADE QUE SE IMPÕE – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Aldo Matos Melo Junior e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de nulidade da sentença, arguida pelo apelante, para decretar a nulidade da sentença, prolatada em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 489, §1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, acordam em determinar a remessa dos autos ao juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, para que seja prolatada nova sentença. A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, traz garantia cristalina ao impor que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...]". Por sua vez, o CPC inovou, para trazer em seu art. 489, § 1º, incisos I a VI, situações que, uma vez configuradas, implicam violação ao Princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais. Em verdade a questão merece ser conhecida de ofício, por se tratar de inequívoca matéria de ordem púbica. Penso, noutro giro, ser indevida a apreciação do mérito por este Tribunal, pois haveria supressão de instância, além de vedação às partes do conhecimento dos motivos de decidir do julgador primevo. É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar questão de ordem e firmar o Tema 339, diga-se, com repercussão geral, consolidou o entendimento de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Entretanto não se pode confundir uma decisão sucinta, na acepção do vocábulo, com uma decisão carente de fundamentos, como ocorreu no caso concreto. No caso dos autos, confesso que há alguma dificuldade em relacionar os fundamentos da sentença aos fundamentos da ação. Quero externar, por fim, que não me agrada a nulidade de uma sentença, mas tenho percebido que a nulidade se impõe em vários casos, como alguns julgados na data de hoje, nos quais constatamos o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO esvaziamento dos motivos decisórios, ou seja, vimos sentenças que apenas negam o direito do postulante, pois apenas infirmam os pedidos, de tal sorte que se limitam a dizer que os procedimentos respeitaram o contraditório e a ampla defesa, que não restaram provados os vícios, que o fato se enquadra no tipo transgressivo, que há proporcionalidade. Só isso? Com todo o respeito, não podemos admitir sentença por negativa geral, sendo que sequer admitimos o ato administrativo não motivado, lembrando que o processo administrativo é simples, ao contrário do processo judicial. Ante o exposto, de ofício, suscito a preliminar de nulidade da sentença, para decretar a sua nulidade, em razão de haver sido prolatada em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 489, §1º, incisos III e IV, do CPC. Por conseguinte, remeto os autos ao juízo da 5ª AJME, para que seja prolatada nova sentença. Em razão da decisão contida neste voto, fica prejudicada a análise do mérito recursal. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator e também reconheço a nulidade da r. decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator, a fim de anular a sentença de primeiro grau, retornando os autos à 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, para que outra sentença seja prolatada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de fevereiro de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator